Tribunal: STF
Processo: ARE 1453326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MILITAR INATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. CONVERSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, no que se refere ao pedido de indenização pelas férias não gozadas pelo autor durante o período em que esteve no serviço ativo do Exército Brasileiro, bem como julgou improcedente o pedido que objetivava a conversão em pecúnia de três períodos de licença especial.



    - Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Isso porque, consoante entendimento que emana do Superior Tribunal de Justiça, "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013), circunstâncias que não ocorreram na hipótese dos autos, em que o juízo de primeiro grau, adstrito aos fundamentos de fato e de direito invocados, afastou motivadamente os pedidos formulados.



    - No tocante ao mérito, o autor ajuizou a presente demanda em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a conversão em pecúnia de períodos de licença especial (LE), bem como a indenização de valores referentes às férias não gozadas durante o período em que esteve no serviço ativo do Exército Brasileiro.



    - Com relação ao pedido de indenização por férias não usufruídas, depreende-se dos autos que o autor não apresentou qualquer fundamentação fática ou jurídica para embasar sua pretensão, circunstância que se manteve inalterada ao longo de todo o processo, conquanto o autor tenha sido instado a se manifestar sobre a matéria, razão pela qual o juízo a quo indeferiu a petição inicial, nesse aspecto, extinguindo parcialmente o feito, sem resolução do mérito.



    - Em grau recursal, muito embora o demandante afirme mais uma vez que a Administração Militar deixou de efetivar “a respectiva indenização pelos descansos legais previstos em texto de lei e não usufruídos pelo servidor ao longo de 30 anos 04 meses e 17 dias de prestação laboral”, não trouxe à colação qualquer elemento capaz de corroborar suas alegações. Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido de indenização pelas férias não gozadas durante o período em que esteve no serviço ativo do Exército Brasileiro.



    - No tocante ao pedido de conversão em pecúnia de três períodos de licença especial, o art. 68 da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) previa a concessão de licença especial, pelo prazo de 6 meses a cada decênio de efetivo serviço, bem como que os períodos de licença especial não-gozados pelo militar seriam computados, em dobro, para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais (art. 68, § 3º).



    - Embora a licença especial tenha sido revogada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/08/2001, a MP garantiu que os períodos de licença especial, adquiridos até 29/12/2000, poderiam ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de inatividade, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do militar (art. 33).



    - Contudo, em que pese a restrição prevista na legislação de regência, o Superior Tribunal de Justiça 5003218-44.2021.4.02.5101 20000630624 .V3 consolidou o entendimento de que “é devida ao militar inativo a conversão em pecúnia da licençaprêmio não gozada ou não contada em dobro, para fins de tempo de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública” (AgInt no REsp 1580252/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).



    - Destarte, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, faz jus à indenização pecuniária correspondente o militar que não usufruiu das licenças especiais devidas, em razão da vedação do locupletamento ilícito por parte da Administração.



    - In casu, depreende-se dos elementos colacionados aos autos que o autor não preenche os requisitos para fruição de licença especial, porquanto não completou o decênio de efetivo exercício exigido na norma de regência, razão pela qual não há que se falar em conversão em pecúnia da licença especial devida.



    - Recurso do autor desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor anteriormente fixado pelo juízo a quo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, caput e I, "l", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente